Tribunal: TJES
Processo: 0001094-59.2017.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001094-59.2017.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILSON TEODORO TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

EMENTA

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA COMPATÍVEIS COM A DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28, da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas.

Analisar a possibilidade de desclassificação do delito para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de apreensão, laudo preliminar e laudo toxicológico definitivo, que atestaram que as 19 pedras de crack apreendidas configuram substância entorpecente ilícita.

A autoria foi evidenciada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pelas circunstâncias fáticas, que indicam a destinação comercial da droga.

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e o contexto da abordagem em local conhecido pelo tráfico inviabilizam a tese de uso pessoal.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte não exige prova de ato concreto de mercancia para a configuração do tráfico de drogas, bastando as circunstâncias que indiquem a destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é suficiente que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação mercantil da substância ilícita, sendo desnecessária a prova concreta de venda."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861764 PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 10/06/2024; TJES, Apelação Criminal 0001859-67.2021.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001094-59.2017.8.08.0043

APELANTE: VANILSON TEODORO TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANILSON TEODORO TAVARES,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0001094-59.2017.8.08.0043, condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, substituindo por 02 restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Em suas razões de ID. 10169216, a defesa pleiteia, a absolvição do apelante, alegando ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da mesma lei, afirmando que a substância apreendida era destinada ao uso próprio.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprover do recurso ao ID. 10169219, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID 11147283.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Primeiramente, narra a denúncia que,

em 26 de outubro de 2017, durante patrulhamento rural no distrito de Meia Légua, o acusado foi abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta. Na ocasião, foram encontradas 19 pedras de crack em seu poder, escondidas no tênis, substância comprovada como entorpecente conforme laudo pericial. Segundo o Ministério Público, a droga tinha destinação comercial, sendo adquirida em Cariacica e destinada à distribuição em Santa Leopoldina.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão da substância entorpecente, laudo preliminar e laudo toxicológico definitivo, os quais atestam que as 19 pedras de crack encontradas em poder do réu são substância ilícita sujeita ao controle especial da Lei nº 11.343/06.

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Lyndon Johnson Vasconcelos e Thiago Bruno Torres da Silva, os quais, de forma coerentes, narraram que abordaram o réu em local amplamente conhecido pela prática de tráfico de drogas, após receberem denúncias anônimas.

Relataram, ainda, que durante a busca pessoal realizada no momento da abordagem, localizaram as 19 pedras de crack escondidas no tênis do acusado.

Nesse ponto, reputo pertinente transcrever trechos dos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão:

Depoimento do 1º Sargento Lyndon Johnson Vasconcelos (fls. 6/7 do processo):

“No dia 26 de outubro de 2017, por volta das 00h05min, realizava patrulhamento rural no distrito de Meia Légua, município de Santa Leopoldina – ES, quando moradores informaram que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha estavam fazendo perguntas sobre como chegar à localidade vizinha de Caramuru. Tais informações chamaram a atenção, pois denúncias anônimas já haviam relatado que dois moradores de Caramuru frequentemente compravam drogas em Cariacica para revenda em Santa Leopoldina. Durante o patrulhamento, encontramos os dois indivíduos em uma motocicleta com as características descritas. Fizemos a abordagem, e no tênis esquerdo do condutor, Vanilson, encontramos 19 pedras de crack. O carona, Enilton, nada trazia consigo.”

Depoimento do Cabo Thiago Bruno Torres da Silva (fls. 83/84 do processo):

“Estávamos em patrulhamento rural quando recebemos denúncias de que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha adquiriam drogas em Cariacica para revenda na região. Após abordagem, encontramos drogas no tênis do condutor, Vanilson. Ele ficou calado no momento da abordagem. O carona, Enilton, nada trazia e foi liberado.”

Observa-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram claros e convergentes, descrevendo com detalhes a abordagem e a apreensão, descartando dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito.

Ambos relataram que, ao abordar o réu e verificar seu calçado, encontraram as pedras de crack, sendo a versão corroborada pelas denúncias que motivaram o patrulhamento.

O apelante alegou que as drogas eram para o uso pessoal, conforme seu interrogatório, no qual afirmou: “
sou usuário de crack, comprei a droga em Cariacica porque na minha localidade não encontro para comprar” (fl. 19)
.

Contudo, essa versão não é suficiente para descaracterizar o tráfico, especialmente à luz das circunstâncias concretas dos autos. A posse de 19 pedras de crack, quantidade incompatível com o consumo pessoal, associada ao contexto da apreensão em área rural e após denúncias de transporte de drogas para revenda, aponta para a destinação comercial.

Neste contexto, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige prova de ato concreto de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, desde que as circunstâncias fáticas e a quantidade de droga apreendida indiquem a destinação mercantil. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.[...] 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz"ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância [...]
. (STJ - AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. 2. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 3. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. 4. ABSOLVIÇÃO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO PREJUDICADO. 5. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS. 6. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. 1.
Observados os critérios previstos no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, torna-se possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.
2.[...]. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00018596720218080050, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Assim, a autoria do crime de tráfico está devidamente configurada pelas provas materiais, corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do apelante.

Além disso, a alegação defensiva de que a droga era destinada ao uso pessoal não encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, mostrando insuficiente para descaracterizar a tipicidade da conduta.

Assim, revela-se descabida tanto a absolvição quanto a desclassificação do delito, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
-
Acompanho o Relator